Tribunal: TJES
Processo: 5005311-35.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005311-35.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: YOUSE SEGURADORA S.A. e outros
RECORRIDO: ALCIDEMAR CORREA BARCELLOS
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE SEGURO. ROUBO DE VEÍCULO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SOBRE 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

RELATOR - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 5897466).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
YOUSE SEGURADORA S/A. e CAIXA SEGURADORA S/A
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença seja reformada;
b)
que o recorrido informou que utilizaria o veículo para fins particulares;
c)
que o recorrido utilizava o veículo para fins comerciais, vinculados a sua atividade laborativa;
d)
que ocorreu a perda dos direitos do recorrido pela prestação de informações inverídicas quando da celebração do contrato;
e)
que nenhuma indenização é devida;
f)
subsidiariamente, que seja expedido ofício ao DETRAN/ES para que efetive a transferência do veículo, acompanhada da baixa da restrição à venda.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrido deverá receber dos recorrentes indenização por danos materiais e morais, devido à não proteção veicular/reembolso do veículo.

Em sede de sentença, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, de forma que condenou as aqui recorrentes ao pagamento de indenização securitária. Ainda, determinou a transferência da titularidade do bem com a expedição de ofício ao DETRAN/ES para registro, independente de vistoria.

Pois bem.

Verifica-se dos autos que na data de 04/01/2023 o recorrido foi surpreendido com o roubo de seu veículo FIAT STRADA ADVENTURE CD, placas MTD7337, ora segurado, todavia lhe foi negada a indenização securitária.

Nesse cenário, como o contrato foi firmado entre as partes para garantir o pagamento de indenização, como ocorreram as condições previstas no contrato para a cobertura do evento danoso e, ainda, como não restou comprovado o descumprimento, dolo ou má-fé que afastasse o pleito indenizatório do recorrido, tenho que este faz jus a indenização pleiteada.

Nesse tocante, é válido destacar que houve a comprovação nos autos de que o veículo em questão não era utilizado pelo recorrido para fins comerciais e, tão somente, para fins particulares.

Assim, a condenação do Juízo
a quo
ao pagamento da indenização securitária no valor de R$
44.777,00
(quarenta e quatro mil e setecentos e setenta reais) deve ser mantida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença do Juízo
a quo
tal como proferida.

Condeno os recorrentes em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)